Tribunal: TJDFT
Processo: 0000170-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. PRETENSÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS VISANDO A AQUISIÇÃO DE FOLHA DE RESPOSTAS DO CONCURSO DE 2013 DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, BEM COMO RECLASSIFICAÇÃO NO CERTAME E PARTICIPAÇÃO NAS FASES SUBSEQUENTES. RECLAMAÇÃO INADMITIDA. ART. 198, I, RITJDFT. OMISSÃO. LIVRE CONVENCIMENTO DOS JULGADORES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pela reclamante e que manteve a decisão que indeferiu a reclamação nos termos do art. 198, I, do RITJDFT.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. Sobre a questão, ensina abalizada doutrina que: “Somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma ora comentada, ou para corrigir erro manifesto de tempestividade do recurso ou do preparo, é que são admissíveis os EDcl”. (NERY, Nelson. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2014, p.1086).
3. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos Julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria ventilada em consonância com as teses, normas e entendimento jurisprudencial que a parte entende aplicável, quando presentes fundamentos que sejam suficientes a motivar o decisum. 3.1. Assim, não houve qualquer omissão do julgado por não se manifestar exatamente como desejado pela embargante.
4. O acórdão fundamentou, de maneira lógica, precisa e clara, as razões para o resultado do recurso, tendo, inclusive, se pronunciado acerca dos temas trazidos nesta sede recursal. 4.1. Quanto ao que era essencial se pronunciar no julgado, assim foi feito. 4.2. Explanou-se que para a procedência da reclamação, não basta a existência de um julgamento isolado que seja favorável à parte reclamante, sendo necessária a existência de pelo menos um precedente qualificado, previsto no art. 1o da Resolução 3/2016, do STJ e no art. 196, IV, do Regimento Interno desta Corte. 4.3. Verificou-se que a reclamação veio embasada com o REsp 675.395/RS, que trata de prescrição de concurso público, o qual estabelece sua validade de até dois anos, podendo ser prorrogados por igual período. 4.4. Não obstante os fundamentos da reclamante, ora embargante, o único julgado trazido aos autos trata de matéria distinta e precedente isolado não havendo qualquer similitude fática. 4.5. Portanto, a ausência de indicação de precedentes qualificados tornou a reclamação manifestamente inadmissível.
5. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 5.1. Dessa forma, a despeito das ilações da embargante, não há os aludidos vícios no acórdão, posto que todas as impugnações feitas em sede de agravo interno foram objeto de apreciação extremamente coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos.
6. Embargos de declaração rejeitados.